Tribunal: TJES
Processo: 5005741-84.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão; Anulação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005741-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDER FERREIRA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM TURMA RECURSAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL E DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. RECURSO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que indeferiu pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado e de reabertura de prazo recursal, sob fundamento de que a intimação do acórdão foi realizada de forma regular, conforme os procedimentos aplicáveis aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.O agravante alega ausência de intimação pessoal, com fundamento no art. 183, §1º, do CPC, e invoca prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na intimação do Estado do Espírito Santo do acórdão proferido em julgamento por Turma Recursal, em razão da ausência de intimação pessoal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A intimação da Fazenda Pública em sede de Turma Recursal se dá por meio de publicação da pauta no Diário Oficial e disponibilização eletrônica do acórdão, conforme previsto no art. 45 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

5.O Enunciado 85 do FONAJE estabelece que o prazo recursal flui da data do julgamento, inexistindo exigência de intimação pessoal.

6.Não há demonstração de prejuízo à Fazenda Pública, pois esta teve ciência inequívoca da pauta e poderia acompanhar o julgamento.

7.Aplica-se o princípio do “pas de nullité sans grief”, previsto no art. 277 do CPC, segundo o qual a nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo.

8.Ausente nulidade ou prejuízo, não há motivo para desconstituir o trânsito em julgado ou reabrir o prazo para interposição de recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a reabertura de prazo recursal. Imposta multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da Fazenda Pública de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais se dá por publicação da pauta e disponibilização eletrônica do acórdão. 2. A ausência de intimação pessoal não configura nulidade se não demonstrado prejuízo.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N. 5005741-84.2023.8.08.0048

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EDER FERREIRA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM TURMA RECURSAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL E DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. RECURSO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que indeferiu pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado e de reabertura de prazo recursal, sob fundamento de que a intimação do acórdão foi realizada de forma regular, conforme os procedimentos aplicáveis aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.O agravante alega ausência de intimação pessoal, com fundamento no art. 183, §1º, do CPC, e invoca prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na intimação do Estado do Espírito Santo do acórdão proferido em julgamento por Turma Recursal, em razão da ausência de intimação pessoal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A intimação da Fazenda Pública em sede de Turma Recursal se dá por meio de publicação da pauta no Diário Oficial e disponibilização eletrônica do acórdão, conforme previsto no art. 45 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

5.O Enunciado 85 do FONAJE estabelece que o prazo recursal flui da data do julgamento, inexistindo exigência de intimação pessoal.

6.Não há demonstração de prejuízo à Fazenda Pública, pois esta teve ciência inequívoca da pauta e poderia acompanhar o julgamento.

7.Aplica-se o princípio do “pas de nullité sans grief”, previsto no art. 277 do CPC, segundo o qual a nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo.

8.Ausente nulidade ou prejuízo, não há motivo para desconstituir o trânsito em julgado ou reabrir o prazo para interposição de recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a reabertura de prazo recursal. Imposta multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da Fazenda Pública de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais se dá por publicação da pauta e disponibilização eletrônica do acórdão. 2. A ausência de intimação pessoal não configura nulidade se não demonstrado prejuízo.”

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão monocrática (ID 13914872), que indeferiu o pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado e a reabertura do prazo para interposição de recurso, sob o fundamento de que o ente público foi regularmente intimado, conforme determina o sistema normativo aplicável aos Juizados Especiais.

O agravante sustenta, em síntese (ID 14050655), que não teria sido intimado pessoalmente do acórdão proferido, conforme exigido pelo art. 183, §1º, do CPC, reiterando a prerrogativa da Fazenda Pública à intimação pessoal. Alega que a decisão monocrática contraria o art. 6º da Lei nº 12.153/2009 e o próprio CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14341346).

É o relatório. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, o recurso
não merece provimento
.

O Estado foi devidamente intimado da pauta da sessão de julgamento pela publicação no Diário Oficial de Edição 7166 em 09/10/2024 e, ainda, por intimação eletrônica (vide ID 10328288).
Não há, portanto, qualquer irregularidade processual ou ofensa ao devido processo legal.

Dispõe o art. 45 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente à Lei nº 12.153/09:

Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento.

No mesmo sentido caminha o Enunciado do FONAJE:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Veja-se que, nos julgamentos das Turmas Recursais, não há previsão legal de intimação pessoal específica da Fazenda Pública para início do prazo recursal. A jurisprudência consolidada, inclusive neste Colegiado, reconhece como válida a intimação mediante publicação da pauta da sessão e disponibilização do acórdão no mesmo dia do julgamento.

No caso em tela, o Estado teve ciência inequívoca da inclusão do feito em pauta, podendo acompanhar o julgamento e acessar a decisão no mesmo dia. Não há, portanto, qualquer omissão ou nulidade a ser reconhecida.

Mesmo que se cogitasse algum vício na forma da intimação, não foi demonstrado qualquer prejuízo efetivo à Fazenda Pública, que teve ciência da pauta e poderia acompanhar o julgamento e interpor recurso tempestivamente. Assim, aplica-se o princípio do “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo), consagrado no art. 277 do CPC e na jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores.

Logo, ausente a demonstração de nulidade ou prejuízo processual, deve ser mantida a decisão que reconheceu o trânsito em julgado e indeferiu o pedido de nova intimação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão de ID 13914872.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)